Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714120-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração (id 47313710) como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entenderem devida - CPC 1.024, § 3°. Após, ao DF para contrarrazões. Brasília/DF, 02/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator